Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750169-72.2023.8.07.0001 RECORRENTES: VANIERI NOGUEIRA FILHO, ANR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO. PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Além disso, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. 2. Os recorrentes formularam tese discrepante dos termos decididos pelo Juízo, o que violou o ônus da impugnação especificada. E diante da ausência de sucumbência nesse ponto específico, também não há interesse recursal. Recurso conhecido em parte. 3. A inadimplência ou a mora é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (arts. 389 e 395, CC). Os demandados não se desincumbiram do ônus de demonstrar que aquele prazo previsto na minuta contratual seria outro, ou mesmo porque não conseguiram cumprir o dever (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil). 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 373, inciso I, do CPC, asseverando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e que, ao assentar pela existência de inadimplemento contratual por parte dos recorrentes, determinando a rescisão do contrato, o órgão julgador inverteu, indevidamente o ônus da prova; c) artigos 500 e 501, ambos do Código Civil, porquanto demonstrada a decadência do direito material acerca do apontado vício de metragem do imóvel objeto do contrato; d) artigo 1.010, incisos III e IV, do CPC, afirmando equivocada a conclusão do acórdão quanto à falta de impugnação aos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade; e) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo inobservância da segurança jurídica, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Colaciona trechos de julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano quanto à interpretação dos artigos 373, inciso I, e 1.010, incisos III e IV, ambos do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O especial também não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque, “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Registre-se, ainda, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial as teses de ofensa aos artigos 113, 421, 422, 500 e 501, todos do Código Civil pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, não merece trânsito o especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.010, incisos III e IV, ambos do CPC, e quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso contenha impugnação clara e específica aos fundamentos da decisão recorrida, de forma a permitir a devolução da matéria e o contraditório. No caso, a apelação interposta pela parte agravante limitou-se a transcrever integralmente os argumentos da contestação, sem impugnar, de forma adequada, os fundamentos da sentença.(...)O Tribunal de origem concluiu que, pela ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, parte da apelação não poderia ser conhecida, reconhecendo a violação ao princípio da dialeticidade, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 2.710.402/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012